Tribunal: TJMT
Processo: 0024768-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024768-25.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.341.253/0001-57 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (EMBARGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (EMBARGANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.341.253/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR CONSTRUTORA CONTRA SEGURADORA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGADA PELA OCORRÊNCIA DE SINISTRO ENVOLVENDO GUINDASTE EM MONTANTE CORRESPONDENTE AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO – APELO PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO POR FALTA DE PROVA SATISFATÓRIA DA AVALIAÇÃO DO GUINDASTE À ÉPOCA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR PROBATÓRIO DE DOCUMENTO JUNTADO À INICIAL – ELEMENTO DE CONVICÇÃO EXPRESSAMENTE MENCIONADO PELO ACÓRDÃO – PROPOSTA COMERCIAL DE VENDA DE GUINDASTE SIMILAR – DOCUMENTO ELABORADO MAIS DE SEIS MESES DEPOIS DO SINISTRO E EM RELAÇÃO A GUINDASTE NOVO, COM INDICAÇÃO DE VALOR MUITÍSSIMO SUPERIOR AO QUE A PRÓPRIA CONSTRUTORA DIZ SER AVALIADO O MAQUINÁRIO – IMPRESTABILIDADE DO DOCUMENTO PARA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PREJUDICADA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO FUNDADA NA PREMISSA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO VALOR DE MERCADO DO BEM –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – IMPOSIÇÃO CUMULADA DAS MULTAS DO ART. 80, VII, E 1.026, §2o, DO CPC – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO CUMULADA DE MULTAS.
1. Se o pedido de complementação da mencionada indenização se funda na divergência, entre segurado e seguradora, acerca do valor do guindaste sinistrado, a solução da controvérsia depende diretamente da avaliação do maquinário na data do infortúnio, fato constitutivo do direito alegado cujo ônus probatório recai sobre a parte autora. 2. Não havendo demonstração do desacerto, pela seguradora, da avaliação do bem, e consequente insuficiência do valor pago a título de indenização securitária, deve ser julgado improcedente o pedido. 3. Não há omissão por falta manifestação sobre o poder de prova de determinado documento anexado à inicial se o acórdão embargado o menciona expressamente e discorre sobre os motivos pelos quais não lhe pode ser atribuída relevância probatória. 4. “
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018). 5. “
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0024768-25.2016.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA contra o v. acórdão que, julgando os Recursos de Apelação Cível no 0024768-25.2016.8.11.0041, não conheceu do apelo da embargante por falta de impugnação específica dos fundamentos sentenciais, e deu provimento aos apelos da Mapfre Seguros Gerais S.A. e do advogado Marilton Procópio Casal Batista, para reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 0024768-25.2016.8.11.0041 – Código 1134157), ajuizada pela Construtora/embargante contra a Seguradora/embargada e também contra Mundial Prime Corretora de Seguros Ltda.-EPP, para, assim, julgar improcedente o pedido (cf. Ids. no 65040961 a 65101491).

A Construtora sustenta que o v. acórdão embargado padece de “
omissão e contradição
” dizendo que, ao afirmar que “
a autora se furtou em comprovar o valor de mercado do bem
”, o aresto “
olvidou-se em avaliar os documentos encartados com a exordial
”, especialmente a “
Proposta Comercial no 2015.01.046
” vinculada aos Ids. 51406982 - pág. 5 a 51406983 - pág. 1; sustenta que o documento “
não foi objeto de contestação da ré
” e, assim, deve ser admitido como prova de que o bem sinistrado estava avaliado em R$ 900 mil, fato “
de suma importância ao deslinde da ação
”, já que o v. acórdão “
declarou que o pagamento do prêmio deverá observar o valor de mercado do bem à época e; considerando que a embargante comprovou tal valor em sede de inicial, há também uma contradição a ser sanada
”.

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para saneamento dos vícios apontados, especialmente para que esta Corte “
se pronuncie sobre o porquê não considerou a prova produzida pela parte autora para comprovação do valor de mercado do bem sinistrado quando nem mesmo o réu o contestou
” (sic – cf. Id.
no 66439451 – pág. 3).

Nas contrarrazões, a Seguradora/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 67838980).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Seguradora/ré para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da Construtora/embargante sob os seguintes fundamentos:

“Apesar da inversão a metodologia textual, percebe-se que
a r. sentença apoia a conclusão pela procedência do pedido de complementação de indenização securitária em um fundamento principal e outro subsidiário
, sendo o primeiro a assertiva de abusividade de eventual – porque a ela não faz menção específica, como se verá adiante – cláusula que limite a indenização ao “percentual relativo à depreciação do bem”, posto que qualquer disposição contratual neste sentido colocaria “o segurado em situação de enorme desvantagem, por não compatível com o prêmio adimplido”.

Sequencial e consequentemente, diz qu
e, assim,
“ocorrendo a perda total como se deu no caso em comento,

deve ser pago à segurada o valor máximo da indenização, sob pena de configurar enriquecimento indevido da seguradora
”. (...)

Ocorre que não é esta causa de pedir remota da lide; tal aspecto não é sequer mencionado pela Construtora na petição inicial.

O que se diz ali, na verdade, é apenas o seguinte: “tendo em vista o valor de mercado do bem de R$ 900 mil e o pagamento do prêmio de R$ 735 mil, é devido o pagamento pela ré à autora o valor da diferença de R$ 165 mil a título de prêmio do seguro”.

Assim, a r. sentença e também o apelo da Seguradora focalizam equivocadamente a questão, que não deve ser observada sob a ótica de abusividade da cláusula que prevê pagamento da indenização conforme valor de mercado do bem, mas sob o prisma da própria quantificação deste valor, até mesmo porque a própria Construtora concorda com o parâmetro utilizado para aferimento do montante indenizatório.

A questão é, pois, a seguinte: o bem sinistrado estava avaliado R$ 900 mil na data do sinistro?

Evidentemente, o ônus de provar a assertiva recai sobre a autora, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas, a despeito disso, mesmo não tendo instruído a petição inicial com
nenhum documento minimamente indicativo da avaliação do bem na data do infortúnio
, quando intimada para especificação de provas, a Construtora disse que “não há mais provas a serem produzidas” (cf. Id. no 51407121 - pág. 1 e 51407122 - pág. 1).

Apenas para esgotar a matéria, anoto que
não se presta a essa finalidade a Proposta Comercial no 2015.01.046, enviada à Construtora pela fabricante do guindaste sinistrado
(cf. Id. no 51406982 - Pág. 5 a 51406983 - Pág. 1)
, seja porque tal foi feita em 08/12/2015, seis meses após o sinistro ocorrido em 12/06/2015, ou então porque referente a máquina nova, ou, ainda, porque o valor ali mencionado (R$ 1,05 milhão) é bastante diferente do indicado pela autora como o de avaliação do bem (R$ 900 mil)
.

Assim, o recurso da Seguradora merece acolhimento”
(
grifei
e
destaquei
).

Nas razões dos declaratórios, a Construtora afirma, em suma, que o acórdão padece de omissão porque
“
olvidou-se em avaliar os documentos encartados com a exordial
”, suficientes para provar a avaliação do bem sinistrado, e que “
há também uma contradição a ser sanada
”, notadamente porque afirmou equivocadamente a falta de prova do valor do bem, mas, mesmo assim, assentou, nas palavras da Construtora, que “
o pagamento do prêmio deverá observar o valor de mercado do bem à época
”.

Sucede, porém, que s
imples leitura das razões decisórias é suficiente para afastar as alegações de omissão e contradição formuladas nos declaratórios.

Ora, o aresto não deixou de analisar os documentos da inicial; pelo contrário, mencionou expressamente aquele ao qual agora se agarra a Construtora, não só pelo nome (
“
Proposta Comercial no 2015.01.046
”), mas também com remissão aos Ids. aos quais está vinculado (no 51406982 - pág. 5 a 51406983 - pág. 1), e concluiu exatamente em sentido oposto ao pretendido nos declaratórios, ou seja, pela imprestabilidade do documento para comprovação do valor do bem.

E, se não há demonstração desse valor, consequentemente não se pode falar em pagamento aquém do devido, e, por lógica aristotélica, em cobrança de eventual diferença.

Tratando-se, como já dito, de fato constitutivo do direito alegado, o ônus de provar o valor de avaliação do bem recaía sobre a Construtora, que dele não se desincumbiu, motivando, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Prejudicada a alegação de contradição parte diretamente da premissa de que houve demonstração do valor de mercado do bem, o que não ocorreu.

Não há, pois, vício decisório, mas claro intuito de rediscussão da questão.

Ora
, sob alegação genérica e imprecisa de “
omissão
”, a Construtora/embargante pretende forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria e o conjunto probatório, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda pretensão de convencimento do julgador sobre a suficiência daquele documento para provar o valor de mercado do bem sinistrado.

Em verdade, não se pode dizer nem mesmo que há um mero intuito de rediscussão, como infelizmente sói ocorrer nas corriqueiras interposições descabidas de embargos declaratórios.

O que se vê na hipótese é um verdadeiro e acintoso desafio à intelectualidade dos atores processuais.

Ora, o espancamento da alegada omissão não exige nem mesmo detido estudo esmiuçado do exto do voto condutor; bastava ler a ementa do acórdão embargado (cf. Id. 65040961 - pág. 1/2), que transcrevo a seguir, de forma bastante didática,
grifada
e
destacada
, com supressão apenas dos trechos irrelevantes para o ponto aqui tratado:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR CONSTRUTORA CONTRA SEGURADORA E CORRETORA DE SEGUROS – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGADA PELA OCORRÊNCIA DE SINISTRO ENVOLVENDO GUINDASTE EM MONTANTE CORRESPONDENTE AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO – (...) CONTROVÉRSIA SOBRE A AVALIAÇÃO DO BEM E CONSEQUENTE SUFICIÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PAGADA EXTRAJUDICIALMENTE –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DO BEM
– FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ALEGADO – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A AUTORA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE – (...). 3. Se o pedido de complementação da mencionada indenização se funda na divergência, entre segurado e seguradora, acerca do valor do guindaste sinistrado,
a solução da controvérsia depende diretamente da avaliação do maquinário na data do infortúnio
, fato constitutivo do direito alegado cujo ônus probatório recai sobre a parte autora. 4.
Não havendo demonstração do desacerto, pela seguradora, da avaliação do bem, e consequente insuficiência do valor pago a título de indenização securitária, deve ser julgado improcedente o pedido
”.

De qualquer forma, a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parece entender a embargante e como visto nos julgados supratranscritos, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, até mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”
(STJ – Corte Especial – Súmula no 98 – j. 14/04/1994, DJ 25/04/1994 p. 9284)
, e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor sob o fundamento absolutamente inexistente de omissão sobre documento expressamente mencionado, a embargante pede pura e secamente acolhimento dos declaratórios para modificar a definição do quadro decisório, dizendo que “
a decisão proferida nos autos necessita esclarecer a omissão e a contradição abaixo apontadas, pois resultará em julgamento diverso àquele proferido
” (cf. Id. no 66439451 - pág. 1).

Na verdade, ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, a embargante deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

E, após proceder maliciosamente, ainda pretende engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que “
não se pretende rediscutir qualquer decisão

ou mesmo que sejam analisados argumentos constantes das peças processuais
” (cf. Id. no 66439451 - pág. 3), ou de que existem vícios decisórios ou de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1a Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2o GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2a Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC
” (STJ –
3a Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Nesse sentido, aliás, também já decidiu até mesmo a colenda 5a Turma do eg. STJ, que, conquanto responsável pela consolidação da jurisprudência pátria em matéria de Direito Penal, aplica subsidiariamente as disposições do CPC, como permite o art. 3o do CPP:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. 1. Mostram-se protelatórios os embargos de declaração opostos com o objetivo de discutir a matéria de fundo, quando o recurso interposto na origem não foi conhecido por intempestividade.

2.
Tendo em vista que os embargos não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
.

3. Agravo regimental improvido” (STJ – 5a Turma – AgRg no Ag 1215616/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 25/05/2010, DJe 28/06/2010 –
grifei
e
destaquei
).

Admito, pois, a absoluta inexistência de qualquer vício no v. acórdão embargado, a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, e, ainda, a existência de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII).

Aliás, a propósito da possibilidade de imposição cumulada da multa por litigância de má-fé (CPC/2015, art. 80; CPC/1973, art. 17) e pela interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios (CPC/2015, art. 1.026, §2o; CPC/1973, art. 538, p.ú.), já decidiu o eg. STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2o, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
. 2. No caso concreto, recurso especial não provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014 -
grifei
).

Pelo exposto, desprovejo os declaratórios e, proclamando seu propósito protelatório, condeno a Construtora/embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, e, ainda, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII, c/c art. 81).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020